Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706874-24.2019.8.07.0001 RECORRENTES: EMANUELA PECORA PEDROZA, ANDRÉ EWERTON NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃES FILHO, JOÃO ADELSON ALVES DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. REMUNERAÇÃO DE MAIS DE UM CORRETOR. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO NEGÓCIO. APROXIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSIVIDADE. INCIDÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se as provas documentais contidas nos autos são consideradas suficientes para a solução da lide pelo julgador, que é o destinatário da prova. 2. Nos termos do art. 725 do CC, a remuneração somente é devida ao corretor quando tenha conseguido o resultado previsto no contrato. 3. A ausência da comprovação de que os corretores atuaram de modo decisivo para a celebração do negócio inviabiliza o pagamento da comissão de corretagem pleiteada. Esse impedimento se intensifica no caso analisado, em que uma terceira corretora, contratada com cláusula de exclusividade, participou tanto da primeira intermediação quanto da concretização do negócio entre as partes contratantes e, por isso, recebeu a remuneração pela permuta dos imóveis. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 311 e 315 do Código Penal Militar e 304 do Código Penal, tecendo considerações sobre os requisitos para a caracterização do delito de uso de documento falso; b) artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou ofensa à ampla defesa e ao contraditório; c) artigos 1.694, 1.699, e 1.708, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade de cessação do dever de prestar alimentos. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 311 e 315 do Código Penal Militar, 304 do Código Penal, e 1.694, 1.699, e 1.708, todos do Código Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo. Registre-se que as matérias trazidas nas correlatas teses estão absolutamente dissociadas do contexto dos presentes autos, o que evidencia, em primeiro plano, deficiência de fundamentação que atrai o veto do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, se isso não bastasse, referidas matérias, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Registre-se que a falta de prequestionamento também impede a admissão do recurso especial lastreado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012